Tribunal: TJDFT
Processo: 0738207-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS-PASEP resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório, conforme item i do Tema 1150 do STJ.
2. Não obstante a afirmação do autor de que os cálculos por ele apresentados foram procedidos nos termos da legislação específica, observa-se que a atualização dos valores foi procedida mês a mês, em desconformidade com as disposições normativas específicas do PIS/PASEP as quais preveem expressamente a atualização monetária anual, conforme exposto no laudo pericial elaborado pela contadoria deste Tribunal.
3. Não existindo o ato ilícito ensejador de dano apontado pelo autor, não há falar em direito à reparação material por má administração dos fundos.
4. Recurso desprovido.